Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9.099/95). VÍCIO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS PERCENTUAIS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante alega erro material no acórdão, pois teria fixado honorários advocatícios com base na equidade, ao invés de arbitrá-los em consonância com os parâmetros percentuais dispostos no art. 55 da Lei 9.099/95.

4. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 12), de forma que dele conste a seguinte redação: “Sem custas, diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.